Tribunal: TJES
Processo: 5000470-97.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-97.2024.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Em segredo de justiça e outros
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000470-97.2024.8.08.0068

RECORRENTE
S
: IVANIL SECONDINO MOREIRA
E
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL.

RECORRIDO
S
: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
E
IVANIL SECONDINO MOREIRA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO PELA REQUERIDA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PELA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
MAJORAÇÃO DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata
m
-se de 02 recursos inominados interpostos por ambas partes, requerente IVANIL SECONDINO MOREIRA e requerida

UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA proposta IVANIL SECONDINO MOREIRA, que assim decidiu:
“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 48441381, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:
a)
declarar a inexistência da relação jurídica com a
r
equerida;
b)
condenar a requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);
c)
condenar a requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$1.235,24 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);...”

Em sede recursal a parte autora (ID 14132906), alega que a sentença recorrida condenou o requerido ao pagamento dos danos morais, em valor aquém do esperado, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório referente aos danos morais.

A requerida, em sede recursal (ID 14132910), alega ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos materiais e morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedênci
a
dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido/autor IVANIL SECONDINO MOREIRA (ID 14132911), que pontuou sobre a deserção do recurso interposto pela parte contrária.

O recorrido UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto pela parte autora.

É a síntese do necessário.

VOTO

DESERÇÃO - RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO UNIVERSO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto pela UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL se encontra deserto, pois, mesmo intimado para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, conforme decisão constante do ID 14217575, não apresentou resposta.

Quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim decidiu, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Em suma, a recorrente UNIVERSO pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita, e lhe foi ofertado o prazo de 48h para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, conforme decisão ID 14217575, porém não cumprido, de modo que deve
ser indeferida a gratuidade e
declarado deserto, nos temos do art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA/RECORRENTE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, eis que aparentemente hipossuficiente.

Passo a análise do mérito.

C
inge-se a controvérsia à necessidade de ma
joração da
indenização pelos danos morais suportados pel
a parte
autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção da sentença
impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por mais que a requerida seja uma associação, como esta presta serviços, responde por eventual falha dos mesmos na forma do CDC, eis que o usuário de seus serviços é destinatário final dos mesmos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Não há nada de especial ou diferente no caso da autora que justifique a majoração dos valores fixados pelo juízo de origem.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo requerido

UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
Em relação ao recurso interposto pela parte autora/recorrente, CONHEÇO DO RECURSO, porém NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)